Tribunal: STF
Processo: ARE 1407689
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado no Tema 985 da Repercussão Geral.



    Os agravantes sustentam, em síntese, que,



    “apesar de a matéria ter sido julgada por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão que determinou a incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias.” (pág. 4 do documento eletrônico 45). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015: 



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei). 



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Tribunal: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Assinalo ainda que não procede o argumento de que, para a aplicação do Tema 985 da Repercussão Geral, seria necessário aguardar o julgamento definitivo do RE 1.072.485-RG/PR. Com efeito, esta Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.



    Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes: ARE 930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; ARE 781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 933.857-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator